Tribunal: TJSP
Processo: 0001813-04.2017.8.26.0540
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001813-04.2017.8.26.0540/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante KEVIN
JOSE PACHECO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM os
embargos para, suprindo omissão, estabelecer que a pena final do embargante é de 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso, comunicando-
se, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E PAULO ROSSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001813-04.2017.8.26.0540/50000 -Voto no 18.454 d
2
Embargos de Declaração: Autos n. 0001813-04.2017.8.26.0540/50000
Comarca: Mauá 1a Vara Criminal
Embargante: Kevin José Pacheco dos Santos
Embargada: 12a Câmara de Direito Criminal
Voto n. 18454
A Defesa de Kevin José Pacheco dos Santos
opõe embargos de declaração reclamando pronunciamento acerca da
dosimetria penal, já que não teria se subtraído do total da pena àquelas
relativas ao crime de posse de munições, pelo qual o embargante foi
absolvido (fls. 2/6).
É o relato do necessário.
Razão assiste a Defesa. Realmente, o acórdão
embargado não considerou, ao analisar a dosimetria, a absolvição quanto ao
delito de posse de munições de uso permitido.
Com efeito, mantido o concurso material entre
os delitos de receptação e subtraído o quantum imposto na r. sentença pelo
crime da Lei de Armas, resta definitivamente condenado o acusado a 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso,
mantido o regime inicial aberto.
Do exposto, ACOLHERAM os embargos
para, suprindo omissão, estabelecer que a pena final do embargante é de 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso,
comunicando-se.
Amable Lopez Soto
relator